Tribunal: TCU
Processo: 030.856/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ronaldo Sprenger Dreger, servidor aposentado do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 3.563/2020  TCU  2a Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Ronaldo Sprenger Dreger, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 3563/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), o qual considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.